Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-08578
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-05-04
Data de publicação: 2006-05-04

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/8578
Acusados :
Almir Vespa Júnior
Giovanni Salvatore Di Chiara
Paulo Bezerra da Câmara
Arno da Silva
Ementa:
Responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores da Easypar
S.A. pelo descumprimento do dever de manter atualizado o registro da
companhia através do encaminhamento de informações periódicas à
CVM. Multa.
Responsabilidade de Diretor Vice-Presidente e de membros do Conselho
de Administração da Easypar S.A. pelo descumprimento do dever de
manter atualizado o registro da companhia através do encaminhamento
de informações periódicas à CVM. Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos decidiu:
1. Aplicar, com base no art. 11 da Lei 6.386/76, a pena de multa no valor
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao acusado Almir Vespa Junior,
Diretor de Relações com Investidores da Easypar S.A., pelo
descumprimento reiterado do dever de manter o registro da companhia
atualizado, enviando informações periódicas previstas nos arts. 13 e 16
da Instrução CVM no 202/93.
2. Absolver os acusados Giovanni Salvatore Di Chiara, Diretor Vice-
Presidente da Easypar S.A., Paulo Bezerra da Câmara e Arno da
Silva, membros do Conselho de Administração da companhia, das
acusações de descumprimento reiterado das disposições contidas nos
arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM n.o 202/93, em infração ao dever de
diligência previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
CRSFN, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício das absolvições proferidas ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.
Ausentes os acusados e seus representantes legais.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal José Roberto Pinguêlo Leite, representante da Procuradoria
Federal Especializada na CVM.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Wladimir Castelo Branco Castro e o
Presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Ausente o diretor Sergio Weguelin.
Rio de Janeiro, 04 de maio de 2006.
1/6

Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
01. Trata-se de Termo de Acusação (fls. 94 a 100) apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas
("SEP") em face dos seguintes administradores da Easypar S.A. (" Companhia"): Almir Vespa Junior, Presidente do
Conselho de Administração, Diretor Presidente e Diretor de Relações com o Mercado, antiga denominação para
Diretor de Relações com Investidores ("DRI"); Giovanni Salvatore Di Chiara, Diretor Vice-Presidente; Paulo Bezerra
da Câmara e Arno da Silva, ambos conselheiros de administração da Companhia.
Da Origem
02. Este processo decorre da decisão de suspensão do registro de companhia aberta da Companhia, no âmbito do
Processo 2002/7348, comunicada a ela, em 28.05.03, por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/164/03 (fl. 01) e
publicada no Diário Oficial da União, em 29.05.03 (fls. 02 e 03).
03. A determinação de suspensão de registro se deu em razão do descumprimento, por mais de três anos, do disposto
no art. 13 da Instrução 202/931, que trata da atualização do registro de companhia aberta.
4. De acordo com o parágrafo único do art. 3o da Instrução 287/98 2, concomitantemente à suspensão do registro,
deve ser apurada a responsabilidade dos administradores pelo descumprimento reiterado dos arts. 163 e 17 da
Instrução 202/93, razão pela qual foi instaurado o presente processo.
Dos Fatos
5. A composição da administração da Companhia, de acordo com o formulário IAN/1998 (último IAN entregue
pela Companhia), era a seguinte:
Administrador
Função
Eleição
Mandato
Almir Vespa Junior
Diretor Presidente e DRM
12.05.98
3 anos
Presidente do CA
22.06.98
3 anos
Arno da Silva
Membro do CA
17.08.98
3 anos
Paulo Bezerra da Câmara
Membro do CA
22.06.98
3 anos
Giovanni Salvatore Di Chiara
Diretor Vice-Presidente
12.05.98
3 anos
6. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, depois de oficiada pela CVM (fl. 06), enviou os seguintes
documentos:
i. ata da Assembléia Geral de Constituição da Companhia, realizada em 12.05.98, em que foram
eleitos Almir Vespa Junior, para o cargo de Diretor-Presidente e Giovanni Salvatore Di Chiara
para o cargo de Diretor Vice-Presidente (fl.09);
ii. ata da AGE, realizada em 22.06.98, em que foram eleitos para membros do Conselho de
Administração, Almir Vespa Junior, Giovanni Salvatore Di Chiara e Paulo Bezerra da Câmara (fls.
13 e 14);
iii. ata da AGE, ocorrida em 07.08.98, em que Almir Vespa Junior foi eleito para o cargo de Diretor
de Relações com o Mercado (fls. 18 a 23); e
iv. ata da AGE, realizada em 01.09.98, em que foram re-ratificadas as deliberações da AGE de
22.06.98, que elegeu Almir Vespa Junior e Paulo Bezerra para membros do Conselho de
Administração e da AGE de 17.08.98, que elegeu Arno da Silva para membro do Conselho de
Administração (fls. 33 a 39).
2/6

07. Tem-se ainda a resposta da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, em que afirma a inexistência de registro da
Companhia na bolsa, e dos prestadores de serviço de ações escriturais, Banco Bradesco, Itaú e ABN Amro Real,
informando que não prestam e nunca prestaram serviços à Companhia.
08. Cabe ressaltar a existência do IA 19/2003, que tem como objetivo apurar eventual ocorrência de irregularidades
relacionadas à emissão de debêntures da Companhia, objeto do registro de distribuição pública concedido pela CVM,
em 23.11.98.
09. O último documento entregue pela Companhia à CVM foi o formulário ITR referente ao trimestre findo em 30.06.98
(fl. 82), sendo que, a partir de então, a Companhia não mais observou o dever de manter atualizado o registro de
companhia aberta, infringindo o disposto no inciso I do art. 13 da Instrução 202/93.
10. O art. 16 da Instrução 202/93 enumera diversas informações periódicas que devem ser fornecidas à CVM, das
quais o Termo de Acusação destaca as contidas nos incisos I, II, IV e VIII, tendo em vista a desatualização do registro
da Companhia, conforme segue:
i. Demonstrações Financeiras, desde a referente ao exercício findo em 31.12.99;
ii. Formulários DFP, desde o referente ao exercício findo em 31.12.99;
iii. Formulários IAN, desde o referente ao exercício findo em 31.12.99; e
iv. Formulários ITR, desde o referente ao trimestre findo em 30.06.99.
11. A acusação ressaltou que o art. 6o da Instrução 202/93 4 confere ao diretor de relação com investidores (" DRI") a
responsabilidade por manter atualizado o registro de companhia aberta. O § 4o do art. 150 da Lei 6.404/765, por sua
vez, estabelece que o prazo de gestão dos administradores se estende até a investidura dos novos administradores
eleitos.
12. Não foram obtidas informações de que Almir Vespa Junior tenha renunciado, sido destituído ou que tenha havido
eleição de novo DRI. Assim, o Termo de Acusação imputou a ele a responsabilidade pelo descumprimento do dever
de manter o registro da Companhia atualizado, bem como por não enviar informações periódicas e eventuais à CVM,
conforme estabelecido nos arts. 13, I; 16, I, II, IV e VIII; e 17, todos da Instrução 202/93.
13. O Termo de Acusação discorre ainda sobre a responsabilidade dos outros três indiciados, que, por ocuparem
posições sem atribuições estatutárias específicas na administração da Companhia, seriam também responsáveis pela
atualização de seu registro de companhia aberta.
14. Em razão de não terem sido constatadas evidências de que Giovanni Salvatore Di Chiara, Paulo Bezerra da
Câmara e Arno da Silva tenham solicitado explicações ou alertado para o fato de que o registro da Companhia
encontrava-se desatualizado, foram responsabilizados pela desatualização do registro da Companhia, bem como por
infração ao dever de diligência, estabelecido no art. 153 da Lei 6.404/766.
Das Responsabilidades
15. Em decorrência dos fatos acima descritos, a SEP imputou aos indiciados o seguinte:
(i) Almir Vespa Junior, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores e Presidente do
Conselho de Administração da Companhia, a responsabilidade pelo descumprimento reiterado
das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em infração ao disposto no
art. 6o da mesma Instrução, por não ter mantido atualizado o registro de companhia aberta da
referida companhia, ao não enviar informações periódicas e eventuais, a partir de 15.08.99;
(ii) Giovanni Salvatore Di Chiara, na qualidade de Diretor Vice-Presidente da Companhia, a
responsabilidade pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17
da Instrução 202/93, em infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei 6.404/76,
tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, a partir de 15.08.99;
(iii) Paulo Bezerra da Câmara, na qualidade de membro do Conselho de Administração da
Companhia, a responsabilidade pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos
arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da
Lei 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, a partir de 15.08.99; e
3/6

(iv) Arno da Silva, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia, a
responsabilidade pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17
da Instrução 202/93, em infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei 6.404/76,
tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, a partir de 15.08.99.
Das Defesas
16. As intimações para apresentação de razões de defesa foram enviadas aos acusados em 09.12.2005. Os avisos
de recebimento dessas correspondências confirmam a intimação de Arno da Silva e Giovanni Salvatore Di Chiara, em
14.12.2005, e de Paulo Bezerra da Câmara, em 13.12.2005. Quanto ao acusado Almir Vespa Junior, não foi possível
intimá-lo através de correspondência, tendo em vista provável mudança de endereço do acusado, razão pela qual se
procedeu à intimação por edital, publicado no Diário Oficial da União de 07.02.2006 (fl. 115).
17. Dos quatro administradores da Companhia que figuram como acusados neste processo, todos devidamente
intimados, somente Arno da Silva apresentou sua defesa.
Da Primeira Defesa de Arno da Silva
18. Em 1o.09.05, foi protocolada a defesa do acusado Arno da Silva, na qual ele alega basicamente o que segue.
19. O acusado explicou que se tornou sócio da Cantareira Distribuidora de Veículos Ltda. (" Sociedade Limitada"),
sociedade controladora da Companhia, a convite do pai do indiciado Almir Vespa Junior. Afirmou ainda jamais ter
participado da administração da Sociedade Limitada, a qual cabia exclusivamente a Almir Vespa Junior e sua equipe,
composta por Giovanni Salvatore Di Chiara e Paulo Bezerra da Câmara.
20. Como forma de demonstrar sua isenção em relação à administração da Sociedade Limitada, o acusado afirmou
que seu cargo era o de "Diretor de Vendas de Veículos Novos e Semi-Usados" e que exercia suas funções em
estabelecimento diverso daquele em que trabalhavam os outros indiciados neste processo.
21. O defendente alegou que possuía total confiança na administração da Sociedade Limitada, tanto por não deter
conhecimento para discutir assuntos complexos pertinentes àquela administração, quanto pelo fato de a
administração da Sociedade Limitada ter recebido prêmios da empresa "Ford Americana".
22. Argumentou, o acusado, que, devido à confiança na administração e à boa-fé, aceitou fazer parte do conselho
de administração da Companhia, sem, no entanto, fazer qualquer exame quanto às responsabilidades
assumidas, ressaltando jamais ter assinado "ata de posse da função".
23. O defendente ainda alegou: "no que tange ao relatado, por essa COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, a
posição fica, assim, determinada quanto ao SUPOSTO CRIME, na Justiça FEDERAL, tendo como prejudicadas as
empresas AGF TRADING, e, AGF BANK, ISTO PORQUE, inexiste qualquer crime nos fatos ocorridos e narrados;" (fl.
126).
24. Afirmou, também, o indiciado que o próprio DRI, Almir Vespa Junior, inocentou o defendente através de
manifestação constante dos autos do processo que corre na 1a Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo.
25. Por fim, o acusado explicou que nunca participou das atividades da Companhia, pois confiava em seu "staff" e,
além do mais, não possuía "condições técnicas, educativas, propedêuticas e de função teleológica" para inspecionar
atos e cumprir normas estabelecidas pela Lei 6.404/76.
Da Segunda Defesa de Arno da Silva
26. Em 13.02.06, o indiciado protocolou nova defesa, na qual repetiu algumas das alegações previamente
apresentadas e expôs os seguintes argumentos inéditos:
27. O indiciado afirmou que "a suspensão de A SUSPENSÃO DO REGISTRO DE Companhia aberta, artigo 21, da Lei
6386/76 está consumada, INCLUSIVE, porque houve falência da CANTAREIRA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
LIMITADA, em fase final, ISTO, com início em 2000 como resultante da Concordata em 1998, POR VIA DE
CONSEQUÊNCIA, NÃO FAZ QUALQUER SENTIDO A MANTENÇA DO PEDIDO DE REGISTRO;" (fl. 118).
28. O defendente denunciou jamais ter "firmado" nenhuma das assembléias realizadas, bem como nenhum dos
documentos assinados pelo "staff" da Companhia, pelo contrário "tudo era efetivado e efetuado nas costas, do
REQUERENTE;" (fl. 119).
29. Além disso, o acusado sustentou: "quanto ao mérito da todo o disposto no laudo de INTIMAÇÃO, neste ato
4/6

respondido, pelo ora REQUERENTE, cabe, tão somente, esclarecer que o prazo já estava expirado e extinto, para
não dizer precluso, ISTO, para qualquer apresentação, mesmo que, o ora REQUERENTE, tivesse conhecimento e
mais aviso dos termos das normas vigentes, portanto, EM MOMENTO ALGUM PODERIA SUPRIR AS EXIGÊNCIAS
LEGAIS, QUANTO À NEGATIVIDADE DO REGISTRO, NAQUELE MOMENTO SUSPENSO;" (fl. 120).
É o relatório.
Voto
30. Este processo trata da responsabilização dos administradores da Companhia pela não atualização do registro de
companhia aberta, em infração ao disposto no inciso I do art. 13 da Instrução 202/937.
31. O Termo de Acusação imputa aos indiciados o cometimento da infração de não atualização do registro da
Companhia a partir de 15.08.99. De acordo com o termo, a Companhia encontra-se inadimplente com relação
ao envio das seguintes informações periódicas: (i) Demonstrações Financeiras, desde a referente ao exercício
findo em 31.12.99; (ii) Formulários DFP, desde o referente ao exercício findo em 31.12.99; (iii) Formulários
IAN, desde o referente ao exercício findo em 31.12.99; e (iv) Formulários ITR, desde o referente ao trimestre
findo em 30.06.99, previstos na Instrução 202/93, art. 16, incisos, I, II, IV e VIII.
32. O art. 6o da Instrução 202/93 atribui a responsabilidade pelo envio das informações ao DRI. Portanto, só ele pode
ser responsabilizado pelo não envio delas (cf. já decidido no processo RJ 2005/2933, cujo entendimento foi seguido
no 2005/3182 e 2005/7316, entre outros). Também é do DRI a responsabilidade pela preparação dos formulários.
Neste processo, o DRI, desde 12.05.98 (de acordo com informações fornecidas à CVM através do Formulário
IAN/1998), é o indiciado Almir Vespa Junior, razão pela qual ele deve ser responsabilizado pela omissão na prestação
das informações periódicas previstas na Instrução 202/93.
33. A imputação feita aos indiciados Giovanni Salvatore Di Chiara, diretor vice-presidente da Companhia, e Paulo
Bezerra da Câmara e Arno da Silva, membros do conselho de administração, refere-se à ausência de
questionamentos e da diligência necessária tendo em vista a desatualização do registro de companhia aberta (isto é,
não envio de informações à CVM, no caso concreto).
34. Quanto ao indiciado Giovanni Salvatore Di Chiara, diretor estatutário, a lei não obriga que ele zele pelo
cumprimento das obrigações de outro diretor (no caso, do DRI), razão pela qual, não pode ele ser condenado.
35. Já no que se refere a Paulo Bezerra da Câmara e Arno da Silva, creio que só em circunstâncias especiais
poderia ser imputada a um membro do conselho de administração a ausência de diligência com relação ao não
envio das informações. A obrigação de enviar informações à CVM é matéria referente ao cotidiano da
administração, com responsável próprio, e os conselheiros de administração não estão obrigados a rever ou
inquirir sobre todos os atos da administração cotidiana de uma companhia.
36. Ademais, não há, nos autos do processo, qualquer ata de reunião do conselho de administração da Companhia,
que possa levar à conclusão de que os conselheiros indiciados tenham agido sem observar o dever de diligência que
lhes imposto pela lei. A CVM não se desincumbiu da produção de prova que sustente sua acusação, motivo pelo qual
entendo que, também, devem ser os indiciados absolvidos.
Conclusões
37. Tendo em vista as razões expostas, voto:
i. Pela aplicação de pena de R$ 20.000,00 ao indiciado Almir Vespa Junior, DRI a partir de 12.05.98, pelo
descumprimento reiterado do dever de manter o registro atualizado, enviando informações periódicas previstas
nos arts. 13 e 16 da Instrução 202/93;
(ii) Pela absolvição dos indiciados Giovanni Salvatore Di Chiara, Paulo Bezerra da Câmara e
Arno da Silva.
38. A multa foi fixada tendo em vista a situação econômico financeira da Companhia e a baixa dispersão dos seus
valores mobiliários, bem como a reduzida liquidez.
É como voto.
Rio de Janeiro, 04 de maio de 2006.
5/6

Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
1 "Art. 13 - Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos: I - enviar à CVM, à bolsa em que seus valores
mobiliários foram originalmente admitidos, à bolsa em que foram mais negociados no último exercício social e às outras bolsas que o
solicitem informações periódicas e eventuais previstas nos artigos 16 e 17 desta Instrução nos prazos fixados; (...)"
2 "Art. 3o - Será suspenso o registro de companhia aberta que esteja há mais de três anos em atraso com a obrigação de prestar informações à CVM. Parágrafo Único -
Concomitantemente à suspensão do registro será proposta a instauração de inquérito administrativo para apurar a responsabilidade dos administradores pelo
descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 16 e 17 da Instrução CVM no 202, de 6 de dezembro de 1993."
3 "Art. 16. - A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: I - demonstrações financeiras e, se for o caso,
demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a regulamentação emanada da CVM, acompanhadas do relatório da administração e do
parecer do auditor independente: a) no prazo máximo de até três meses após o encerramento do exercício social; ou b) no mesmo dia de sua publicação pela imprensa, ou de sua colocação à
disposição dos acionistas, se esta ocorrer em data anterior à referida na alínea "a" deste inciso; II - formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, nos mesmos prazos fixados
no inciso I deste artigo; (...) IV - formulário de Informações Anuais – IAN: a) no prazo máximo de cinco meses após o encerramento do exercício social; ou b) no prazo máximo de um mês, a
contar da data da realização da assembléia geral ordinária anual, se este prazo findar-se antes daquele estabelecido na alínea "a" deste inciso. (...) VIII - formulário de Informações Trimestrais -
ITR, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante, acompanhadas de Relatório de Revisão Especial (inciso XVI do artigo 7o desta Instrução) emitido por auditor independente
devidamente registrado na CVM, até quarenta e cinco dias após o término de cada trimestre do exercício social, excetuando o último trimestre, ou quando a empresa divulgar as informações
para acionistas, ou para terceiros, caso isso ocorra em data anterior. (...)"
4 "Art. 6o. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a essas entidades, bem como manter
atualizado o registro de companhia (arts. 13, 16 e 17)."
5 "Art. 150. No caso de vacância do cargo de conselheiro, salvo disposição em contrário do estatuto, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira assembléia-geral. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a assembléia-geral será convocada para proceder a nova
eleição. (...) § 4o O prazo de gestão do conselho de administração ou da diretoria se estende até a investidura dos novos administradores eleitos."
6 "Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios."
7 Vide nota de rodapé 1.
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 04 de maio de 2006.
Eu voto de acordo com o Relator.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pelo presidente da sessão, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 04 de maio de 2006.
Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento nos termos de seu voto.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão
6/6